Tribunal: TJMT
Processo: 1049980-73.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049980-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[I. MARINHO FONTES - CNPJ: 30.799.311/0001-23 (RECORRENTE), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), ISABELA MARINHO FONTES - CPF: 045.123.171-63 (RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (RECORRIDO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR INFUNDADA PERANTE A OAB. AÇÃO JUDICIAL IMPROCEDENTE. ABUSO DE DIREITO. HONRA PROFISSIONAL DE ADVOGADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Isabela Marinho Fontes e I. Marinho Fontes contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Felipe Campos Leite, advogado inscrito na OAB/MT, condenando as recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00 em razão de acusações infundadas de apropriação indevida de valores, formuladas em ação judicial e em representação disciplinar perante a OAB/MT, ambas sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação válida da patrona constituída; (ii) estabelecer se a ausência do autor à audiência de conciliação impõe a extinção do feito; (iii) determinar se o ajuizamento de ação judicial e a formulação de representação disciplinar contra advogado configuraram exercício regular de direito ou abuso de direito indenizável; e (iv) verificar se o valor da indenização deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, especialmente porque o recurso foi interposto tempestivamente e não houve supressão do direito recursal das recorrentes.

4.

A ausência do autor à audiência de conciliação não impõe extinção automática do processo quando os autos estão suficientemente instruídos, houve contraditório e não se demonstra prejuízo à defesa.

5.

O direito de ação e o direito de petição constituem garantias fundamentais, mas seu exercício deve observar a boa-fé e os limites impostos pelo fim social do direito, sob pena de configurar abuso de direito.

6.

A representação disciplinar contra advogado, quando formulada sem substrato probatório mínimo e com imputação de conduta grave, ultrapassa o exercício regular do direito de petição e atinge a honra profissional do representado.

7.

O arquivamento da representação pela OAB/MT e a improcedência da ação judicial anteriormente ajuizada evidenciam a ausência de respaldo fático suficiente para as acusações formuladas pelas recorrentes.

8.

O dano moral decorre da submissão do advogado a acusações infundadas perante seu órgão de classe, sobretudo em comarca de pequeno porte, em que a reputação profissional é essencial ao exercício da advocacia.

9.

A indenização de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, observadas as funções compensatória e pedagógica da reparação.

10.

O pedido de majoração formulado em contrarrazões não comporta acolhimento, pois o quantum fixado na origem não se mostra irrisório nem insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A representação disciplinar infundada contra advogado, formulada sem substrato probatório mínimo e com imputação de conduta grave, configura abuso de direito e gera dever de indenizar. 2. A improcedência de ação judicial e o arquivamento de representação disciplinar, analisados em conjunto com a ausência de prova das acusações, podem evidenciar excesso no exercício do direito de ação e de petição. 3. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto. 4. A ausência do autor à audiência de conciliação não autoriza a extinção do feito quando não há prejuízo ao contraditório e a causa está suficientemente instruída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV; CC, art. 187; Lei n.º 9.099/1995, arts. 51, I, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Agravo Interno em Recurso Inominado n.º 1075919-55.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 09.06.2025, publ. DJE 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Isabela Marinho Fontes e I. Marinho Fontes, representadas pela advogada Jacqueline Miranda Fontes, em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Felipe Campos Leite, condenando as recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir da citação.

A ação de origem foi proposta por Felipe Campos Leite, advogado regularmente inscrito na OAB/MT, que narrou ter sido injustamente acusado pelas recorrentes de apropriar-se indevidamente de valores pertencentes à cliente Isabela Marinho Fontes, decorrentes de ação judicial anteriormente patrocinada. Em razão dessas acusações, as recorrentes ajuizaram ação judicial contra o autor — processo nº 1011066-71.2023.8.11.0001 — e protocolaram representação disciplinar perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT. Ambas as medidas foram consideradas infundadas: a ação judicial foi julgada improcedente e a representação disciplinar foi arquivada pela Ordem. O autor sustentou que as acusações, formuladas sem respaldo probatório e motivadas por descontentamento pessoal, causaram-lhe abalo à honra e à imagem profissional, especialmente por atuar em comarca de pequeno porte, onde a reputação é elemento essencial ao exercício da advocacia.

Regularmente citadas, as recorrentes apresentaram contestação, alegando exercício regular do direito de ação e de petição, ausência de ato ilícito, inexistência de dolo ou má-fé e ausência de dano moral indenizável. Sustentaram que a conduta do próprio recorrido, marcada por omissão e versões contraditórias sobre o destino dos valores recebidos, foi a causa exclusiva da judicialização do conflito.

A sentença de primeiro grau, elaborada pelo juiz leigo Bruno Ferreira Gomes e homologada pela Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, reconheceu a ocorrência de ato ilícito por parte das recorrentes, ao fundamento de que a representação disciplinar e a ação judicial foram movidas sem comprovação dos fatos imputados ao autor, tendo a própria OAB/MT arquivado a representação. Fixou a indenização em R$ 4.000,00, aplicando o método bifásico.

Irresignadas, as recorrentes interpuseram o presente recurso inominado, suscitando, em sede preliminar: nulidade por ausência de intimação válida da patrona constituída e
error in procedendo
em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, com pedido de extinção do feito. No mérito, pugnam pela reforma integral da sentença, sustentando exercício regular de direito, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requerem a redução do quantum indenizatório.

O recorrido Felipe Campos Leite apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e, em recurso adesivo implícito, pela majoração da indenização para R$ 8.000,00, além da fixação de honorários advocatícios recursais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026